Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719844-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO MARTINS PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO 1. O autor agrava (id 17234576) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 17234579) que reputou válido os descontos efetuados em sua folha de pagamento e, por isso, indeferiu tutela provisória para limitar os descontos relativos a empréstimos bancários a 30% dos seus rendimentos. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0714736-12.2020.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR